Tribunal: STF
Processo: ADI 5679
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional que autoriza o uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso.



1.  Ação direta contra o art. 2º da Emenda Constitucional nº 94/2016, na parte em que insere o art. 101, § 2º, I e II, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para permitir que Estados e Municípios empreguem depósitos judiciais para o pagamento de débitos de precatórios em atraso. 



2. Alegações da parte autora de que os dispositivos impugnados violariam a separação de poderes (CF/1988, art. 2º), o direito de propriedade (CF/1988, art. 5º, caput, e art. 170, II), o acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV), o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV) e a duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVII), comprometendo cláusulas pétreas constantes do art. 60, § 4º, III e IV, da CF/1988.



3. Conhecimento da ação. A superveniência da Emenda Constitucional nº 99/2017 não implicou alteração significativa do objeto de controle, de modo que não houve prejuízo à ADI. Precedentes.



4. Improcedência do pedido. As emendas constitucionais são normas dotadas de presunção qualificada de constitucionalidade, em virtude do quórum elevado exigido para a sua aprovação, aspecto que reforça sua legitimidade democrática e aumenta o ônus argumentativo do requerente para demonstrar a alegada invalidade.



5. De um ponto de vista teórico, não restou comprovado como as normas impugnadas, por si só, seriam tendentes a abolir direitos e garantias fundamentais. De um ponto de vista prático, o requerente não demonstrou que o fundo garantidor, tal como idealizado, seja incapaz de assegurar a solvabilidade do sistema e que, assim, haja um risco real de que os particulares não levantem seus depósitos no momento adequado.



6. Ação direta conhecida, com julgamento de improcedência do pedido. Tese: “Observadas rigorosamente as exigências normativas, não ofende a Constituição a possibilidade de uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em atraso, tal como previsto na EC nº 94/2016”.